Tribunal: TJMT
Processo: 1003162-37.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1003162-37.2022.8.11.0000 – COMARCA DE COLIDER
IMPETRANTE: ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN
PACIENTE: GUSTAVO BRAGA DA CRUZ
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de GUSTAVO BRAGA DA CRUZ, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colider, ante a falta de fundamentos idôneos no decreto de prisão.
Em suas razões, assevera que: 1) em 16-2-20211, o paciente foi preso, em flagrante delito, por infração ao art. 155, § 6o do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/2003, e a segregação convertida em preventiva na audiência de custódia; 2) “não há nos autos do processo qualquer elemento a evidenciar a manutenção da prisão preventiva. Afinal, a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revelaria à prisão cautelar” (sic); 3) não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal; 4) a prisão cautelar afronta a presunção de inocência; 5) “torna-se absolutamente desarrazoado que o acusado seja encarcerado, a título de prisão preventiva, com o processo em trâmite, apresentando a medida cautelar mais gravosa do que a própria sanção penal aplicada em eventual condenação após o devido processo legal” (sic); 6) os crimes anteriormente cometidos pelo paciente não podem ser invocados para justificar a prisão cautelar; 7) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 119253467 - pág. 1-10).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que, em 16-2-2022, o paciente invadiu a propriedade rural pertencente ao Confinamento Abacaxi Quebrado e abateu uma vaca Angus, marca MC, com aproximadamente 17 (dezessete) arrobas, avaliada em R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), mediante disparo arma de fogo.
Parte do animal foi abandonada no pasto e o restante levado por ele.
O fato foi presenciado por terceiros, que acionaram a polícia, que o prendeu em flagrante delito.
A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após manifestação favorável do Ministério Público, e justificada na garantia da ordem pública, notadamente porque o paciente reitera no cometimento de ilícitos.
No ponto, o decreto de prisão consignou:
[...]
A prisão preventiva, como qualquer medida de natureza cautelar, exige basicamente dois requisitos: fumus comissi delicti e periculum libertatis. Ambos os requisitos estão bem delineados no art. 312 do CPP.
Além da presença de um dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 313, do mesmo diploma.
O fumus comissi delicti está representado pela “...prova da existência do crime e indício suficiente de autoria ...” (art. 312, parte final, do CPP).
No caso em baila, a prova da existência do crime (materialidade) e os indícios suficientes de autoria estão perfeitamente demonstrados conforme explanado acima.
Portanto, resta caracterizado o fumus comissi delicti.
Da mesma maneira, também está presente o periculum libertatis.
[...]
No caso em tela, a necessidade da segregação cautelar tem por escopo a garantia da ordem pública.
No caso a ofensa à ordem pública está revelada pelo risco considerável de que caso permaneça solto o conduzido continue se dedicando à prática de crimes.
Digo isso porque se trata de pessoa que demonstra contumácia na prática de crimes, conforme extrato de antecedentes criminais anexo, respondendo, inclusive, por crime de tentativa de homicídio na Comarca de Nova Monte Verde/MT (apurado nos autos n. 1000518-76.2021.8.11.0091 decorrente dos autos da prisão em flagrante no. 1000490-11.2021.8.11.0091), e agora a este procedimento, no qual, frise-se, mesmo já tendo atentado contra a vida de uma pessoa, nos autos antes citado, se dispôs a andar armado, além de atentar contra o patrimônio alheio, o que se solto poderá ter a mesma animosidade para continuar trilhando o caminho nefasto da delinquência.
Neste ponto, afasto os argumentos da defesa, pois embora não se trate de crimes de violência ou grave ameaça, não é crível, admitir que possuindo delito anterior continue a praticar outros delitos.
Neste raciocínio da defesa, seria dar carta branca para que pudesse cometer outros delitos, o que geraria periculosidade social.
Por conta disso, deve ser afastado do convívio social para preservação da ordem pública. [...] (Autos n. 1000199-29.2022.8.11.0009) (sem destaque no original).
Ao reverso do que entende a impetrante, a renitência criminosa evidencia a periculosidade diferenciada do agente, e, portanto, justifica a prisão cautelar.
A jurisprudência corrobora a conclusão:
[...] In casu, o decreto prisional tem lastro no fundado risco de reiteração criminosa, pois o Agravante "ostenta anotações pela prática de atos infracionais e responde a outros três processos - um dos quais com condenação em primeiro grau - pela suposta prática do mesmo delito". A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 136.331/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). [...] (STJ, AgRg no HC 693.452/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021).
Não é demais ressaltar que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).
Além disso, “a prisão preventiva não é incompatível com o princípio fundamental da presunção de inocência, mormente quando a aplicação da medida está alicerçada em elementos concretos, conforme demonstrado no quadro fático delineado nestes autos” [...] (STJ, AgRg no HC 661.930/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 24/08/2021).
De toda sorte, “não é possível inferir, neste momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).[...] (STJ, AgRg no HC 703.441/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).
Por fim, demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...] (STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021).
Posto isto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2022.
Desembargador Orlando de Almeida Perri,
Relator.